Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-74.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA PEREIRA - CPF: 047.257.261-09 (APELADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), ROEBER WOLFART - CPF: 004.382.429-39 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.588/0001-50 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO
DE
CONTRAT
O

E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGA
S

–
RESOLUÇÃO
DA AVENÇA POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE QUITADO – RETENÇÃO DE
25
% - PERCENTUAL CON
VENCION
ADO – APLICABILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM –
OBRIGAÇÃO D
O
VENDEDOR
ESTABELECIDA NO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA

–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA –

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É
lícita a retenção pelo promitente vendedor d
e

2
5
% do montante pago pelo promitente comprador
quando há essa previsão na avença
.

Estabelecido no Contrato que
a comissão de corretagem
é de responsabilidade d
o
vendedor,
o adquirente faz jus à restituição se efetua esse
pagamento.

Os ônus sucumbenciais são distribuídos segundo o decaimento de cada litigante.
Quando
reconhecido que o autor
decaiu d
e parte mínima dos pedidos, não
incide
o princípio da causalidade
, sendo tais despesas atribuídas integralmente ao réu
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Rescisão
de
Contrat
o e Restituição de Parcelas Pagas
julgada procedente para
determinar o retorno das partes ao
statu
quo
ante
,

a
reintegração da ré na posse do imóvel, a
qual deverá
restituir em parcela única
os valores quitados pela autora
,
com
retenção de 25%, bem como os débitos de IPTU, se devidament
e comprovado,
além de arcar com o pagamento d
as custas processuais e
d
os honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante destaca que a apelada desistiu do Contrato e requereu a rescisão, sendo evidente, portanto, a sua culpa pelo desfazimento do negócio.

Diz que deve ser aplicada a retenç
ã
o de 25% sob
re
o montante quitado pela apelada
a ser restituído.

Aduz
que a a
utor
a
não
faz jus

ao
ressarci
mento

dos
R$15.055,74
alusivos à comissão de corretagem
, visto que
esse
serviço foi efetivamente prestado
(Quadro Resumo do Contrato e Cláusula 6.5)
.

Ressalta que, po
r força dos
princípio
s

pacta sunt servanda,
autonomia da vontade e da boa-fé contratual
, prevalece
m
os termos
pactuados
.

Argumenta que a apelada é quem deu causa ao ajuizamento da demanda e
por isso deve arcar com
o ônus
da

sucumb
ê
ncia, sobretudo porque não se opôs à pretensão de rescisão da avença.

C
ontrarrazões
pelo não provimento do Recurso
(ID.
209705388
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada a
lega na inicial da
Ação que firmou
Contra
to de Promessa de Compra e Venda (C
ondomínio
Allegro
Residencial Sinop, na Avenida Perimetral Sul, Lote 456, Bairro Santa Mônica
), no total de R$
334.572,00
(entrada de R$
20
.
000
,00
e
5
parcelas mensais de R$
950
,
00
), no entanto não teve
condições
financeiras
de
continuar
com essa obrigação, por isso busca
a
resolu
ção d
a avença
e
a devolução de 90% do valor pago (R$54.548,11).

A demanda foi julgada
parcialmente procedente para declarar
a rescisão pretendida
e condenar a ré a
devolução

d
o
montante

quitado com retenção de 25%, bem como dos débitos de IPTU, se devidamente comprovado
s
.

O Contrato foi r
escindido por culpa da compradora, que não recorreu da sentença
;

logo,
impõe-se a imediata restituição de parte do montante pago, em
cumprimento
ao Tema Repetitivo n. 577 do STJ.

Nesse
ponto
, a Cláusula n.
6.
5
das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda
estipula no item
6.5
a devolução de
75
%, ou seja, com retenção de
25
%
referente a custos administrativos, despesas com a venda e perdas e danos
(ID.
209705320
– pág.
7
).

No tocante à comissão de corretagem, ainda que a apela
nte
argumente que
é obrigação da apelada,
no Quadro XI do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal e

na Cláusula 14
das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda
consta que
compete à
vendedora/ré
custeá-la
(ID. 209705320
- págs. 3 e
12
)
, de modo que se referida taxa foi adimplida pela autora
(o que não foi
impugn
ado no Recurso)
, deve ser devolvida
.

Sobre o princípio da causalidade,
importante anotar
apenas que as respectivas despesas judiciais devem ser distribuídas segundo o decaimento de cada litigante, como
ocorreu
. Assim, não
incide
a regra de que é de responsabilidade de quem ajuizou a demanda.

O fato de a apelada ter proposto a lide não implica, por si só,
o pagamento d
os
encargos do processo. Isso porque a distribuição destes depende do resultado da Ação. No caso,
como foi considerada a sucumbência mínima da autora
na sentença
,

a

ré
/
apel
ante foi venc
ida

na maior
parte dos pedidos, o que justifica a
sua condenação integral a tais despesas judiciais
.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e com fundamento no artigo 85, §11, do CPC majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024